Tribunal: TJSP
Processo: 1020585-57.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
Responsabilidade civil. Empresa de valet. Roubo de veículo entregue ao manobrista. Recebimento do bem incontroverso. Chaves que estavam em poder dos funcionários e foram entregues por determinação do roubador. Aperfeiçoamento do vínculo jurídico independentemente de ter a ré cumprido ou não sua obrigação de documentar o ato por meio da entrega do ticket próprio. Responsabilidade não excluída pelo

Ementa:
Responsabilidade civil. Empresa de valet. Roubo de veículo entregue ao manobrista. Recebimento do bem incontroverso. Chaves que estavam em poder dos funcionários e foram entregues por determinação do roubador. Aperfeiçoamento do vínculo jurídico independentemente de ter a ré cumprido ou não sua obrigação de documentar o ato por meio da entrega do ticket próprio. Responsabilidade não excluída pelo fato do roubo. Evento que, dada a natureza da atividade, marcada por depósito profissional remunerado e pela oferta de segurança na ausência do titular do bem, acha-se dentre os riscos naturalmente assumidos pela prestadora de serviços. Fortuito interno. Impossibilidade de cogitação da culpa exclusiva de terceiro, para o fim do art. 14, § 3o, II, do CDC. Empresas do setor que inclusive são obrigadas, no município de São Paulo, a providenciar seguro contra roubo. Manutenção ademais pela ré, em termos irregulares, do veículo subtraído na via pública. Indenização devida. Demanda regressiva movida por seguradora. Correção monetária devida a partir do efetivo desembolso (Súmula 43 do STJ). Juros da mora a contar da citação, nos termos do art. 405 do CC. Sentença de procedência reformada apenas quanto aos juros. Apelação da ré parcialmente provida para tal fim.